Tribunal: TJSP
Processo: 1020980-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r. Feito que deve ser extinto sem mérito em relação a tal parte;
II – Conforme entendimento pacificado pelo C. STJ em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1.425.326/RS): Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Pretensão de repasse, aos inativos, de PLR (participação nos lucros e resultados) que se mostra descabida.

EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, SEM MÉRITO, EM RELAÇÃO AO PATROCINADOR/ EMPREGADOR/ BANCO SANTANDER

RECURSO dos autores NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1020980-44.2020.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS (PLR) AOS INATIVOS – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA – TESES PACIFICADAS EM SEDE DE REPETITIVOS I - Nos termos do REsp. 1.370.191-RJ julgado na forma dos repetitivos pelo C. STJ, o patrocinador (empregador) não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS (PLR) AOS INATIVOS – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA – TESES PACIFICADAS EM SEDE DE REPETITIVOS I - Nos termos do REsp. 1.370.191-RJ julgado na forma dos repetitivos pelo C. STJ, o patrocinador (empregador) não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. Feito que deve ser extinto sem mérito em relação a tal parte;
II – Conforme entendimento pacificado pelo C. STJ em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1.425.326/RS): Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. Pretensão de repasse, aos inativos, de PLR (participação nos lucros e resultados) que se mostra descabida.

EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, SEM MÉRITO, EM RELAÇÃO AO PATROCINADOR/ EMPREGADOR/ BANCO SANTANDER

RECURSO dos autores NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020980-44.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
LUIZ SACHETO, MARIO GHELLERE FILHO, MARTA CRISTINA FERREIRA
ALMADA, PAULO ROBERTO DE ANDRADE e MARIA VILMA DA COSTA
FLORENCIO, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020980-44.2020.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1020980-44.2020.8.26.0100
APELANTES: JOSÉ LUIZ SACHETO, MARIO GHELLERE FILHO, MARTA
CRISTINA FERREIRA ALMADA, PAULO ROBERTO DE ANDRADE E MARIA
VILMA DA COSTA FLORENCIO
APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 30078
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDÊNCIA
PRIVADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS (PLR) AOS
INATIVOS
DESCABIMENTO
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
EMPREGADORA

TESES
PACIFICADAS EM SEDE DE REPETITIVOS I - Nos
termos do REsp. 1.370.191-RJ julgado na forma dos
repetitivos pelo C. STJ, o patrocinador (empregador) não
possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar. Feito que deve ser extinto sem mérito em
relação a tal parte;
II Conforme entendimento pacificado pelo C. STJ em
sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1.425.326/RS): Nos
planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência
da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares. Pretensão de
repasse, aos inativos, de PLR (participação nos lucros e
resultados) que se mostra descabida.
EXTINÇÃO,
DE
OFÍCIO,
SEM
MÉRITO,
EM
RELAÇÃO AO PATROCINADOR/ EMPREGADOR/
BANCO SANTANDER
RECURSO dos autores NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
480/489, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial
formulado, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios da parte ré, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu, a i. Magistrada a quo, que deveria ser afastada a tese de
ilegitimidade passiva ventilada pelo empregador Banco Santander, uma vez que a
pretensão inicial se refere ao pagamento de PLR, obrigação esta prevista em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020980-44.2020.8.26.0100 -Voto no
3
convenção coletiva de trabalho, de modo que eventual responsabilidade pelo
pagamento é do empregador, que deve ser mantido no polo. Rejeitou a alegação de
prescrição, pois se tratando de prestação continuada com natureza de trato sucessivo,
a cada parcela não paga renova-se a contagem do prazo da prescrição, que apenas
atingirá aquelas vencidas há mais de cinco anos da data da propositura. Disse que o
Superior Tribunal de Justiça definiu, através do julgamento do REsp no
1.425.326/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a vedação de repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da Lei Complementar no 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares. Pontuou que se trata de relação jurídica de
caráter estatutário, regida pela citada LC, bem como pelos planos de custeio e de
benefícios, orientados pelo mutualismo, submetendo-se a eventuais modificações
realizadas para a composição atuarial do sistema. Não obstante o aventado pelos
autores, quando da adesão, os beneficiários apenas dispõem de mera expectativa de
direitos em relação à legislação vigente, vez que apenas adquire-o quando do
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, o que não havia ocorrido quando
da migração do plano em 1994. Destacou a i. Juíza que a própria Lei 109/2001 prevê
as condicionantes para que os beneficiários se façam dos termos do regulamento
anterior. Em vista da circunstância em comento, não obstante estivesse vigente o art.
56 do Regulamento Pessoal que previa a distribuição dos lucros semestralmente aos
funcionários na ativa e aos aposentados, houve a migração dos autores ao Plano II
do Banesprev que não prevê os benefícios pleiteados, estes inclusive extintos após
2001. Ainda que vigente a gratificação, inviável seria o repasse por manifesta
afronta à Lei Complementar 108/2001, que veda em seu art. 3, o repasse de ganhos
de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para os beneficiários.
Entendimento este consolidado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo no Resp
1.425.326/RS, que fixou o entendimento de que é vedado o repasse de vantagens
para benefícios em manutenção, independente das disposições estatutárias e
regulamentares, prestigiando o equilíbrio atuarial do sistema.
Vencidos, apelaram os autores.
Aduziram, em suma, que a i. Magistrada aplicou ao caso tese
pacificada em sede de repetitivo que não se relaciona à matéria dos autos, devendo
ser afastada a incidência do REsp. 1.425.326 ao caso em estudo, que com aquele não
guarda qualquer semelhança. Ressaltaram que no caso dos autos não existe
pretensão em face do benefício previdenciário, mas apenas em relação a verbas
previstas em normas internas do empregador (PLR), de modo que é desnecessária a
formação de reserva para pagamento, tratando-se de mero repasse de quantia.
Argumentaram, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou
ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020980-44.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora ver os réus
condenados ao pagamento de quantia que afirma fazer jus em decorrência de
contrato de trabalho. O pleito foi integralmente rejeitado pela i. Magistrada a quo,
insurgindo-se os demandantes contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a inicial os autores foram admitidos pelo Banco
Banespa (sucedido pelo Santander) em 04.02.1974 (apelante José Luiz),
aposentando-se em 31.12.1998 (fls.25); em setembro de 1976, foi admitida a
apelante Maria Wilma, aposentando-se em 18.12.1995; o coapelante Mário
aposentou-se em 29.10.1996 (fls. 32), visto que ilegível a data em que fora admitido;
o apelante Paulo Roberto aposentou-se em 29.09.2014 e a apelante Marta aposentou-
se em 30.09.2002 (fls. 33), passando os cinco apelantes a receberem benefício
previdenciário desde então. Pretendem receber, com esta demanda, quantia
equivalente ao PLR (Participação nos Lucros e Resultados) ou Gratificação
Semestral, que afirma NÃO SE CONFUNDIR com benefício previdenciário,
tratando-se apenas de quantia que seria paga tanto aos empregados da ativa como
aos inativos.
É o caso de NEGAR provimento ao recurso interposto, pois ao
contrário do que sustentam os recorrentes, a tese em debate FOI ABARCADA pelo
julgamento apontado pela i. Magistrada de origem em sede de repetitivos.
De início deve ser analisada legitimidade passiva das rés para figurar
no polo passivo da lide.
E, DE OFÍCIO, é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do
antigo empregador/ patrocinador Banco Santander.
Fredie Didier Jr. que aponta a legitimidade ad causam quando “os
sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize
conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material
deduzida em juízo” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, JusPodivm, 2007, p.
165/166). Inquestionável a adoção da teoria da asserção, em que as condições da
ação são verificadas in statu assertionis ou seja, em abstrato.
Na decisão do REsp. 1.370.191-RJ julgado pelo C. STJ (repetitivos)
restou pacificado que:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS
E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE
DA
PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER
DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020980-44.2020.8.26.0100 -Voto no
5
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO
PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
PERTENCENTE
AOS
PARTICIPANTES,
ASSISTIDOS
E
DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios
que envolvam participante/assistido e entidade fechada de
previdência
complementar,
ligados
estritamente
ao
plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma. (destaquei)
Bem observou o e. Ministro Relator do recurso cuja ementa
transcrevi acima:
Dessarte, a relação trabalhista de emprego que a autora (no caso dos
autos, já afastada) mantém com a patrocinadora, não se confunde com a
relação também contratual de previdência complementar. São vínculos
contratuais autônomos, que não se comunicam.
De fato, o art. 202, § 2o, da CF proclama que as contribuições do
empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos
estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência
privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como,
à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei.
Apreciando esse mencionado dispositivo constitucional, a Suprema
Corte, em precedente vinculante, julgado sob o rito da repercussão geral,
RE 586.453, relator p/acórdão Ministro Dias Toffoli, assentou a autonomia
do contrato previdenciário, e, justamente em vista da patente ausência de
acessoriedade, estabeleceu que a competência para o julgamento das
demandas de previdência complementar é da Justiça Comum.
Diante disso, não há meios de se ignorar a ilegitimidade passiva do
BANCO SANTANDER, antigo empregador e patrocinador, que deve ser excluído
do polo passivo, extinguindo-se o feito sem apreciação do mérito em relação a este
réu.
Resta analisar o mérito com relação à corré BANESPREV.
A verba denominada de PLR (participação nos lucros e resultados)
identifica-se com a parcela paga aos aposentados sob a rubrica de “gratificação
semestral”, e sua exigibilidade estende-se aos inativos, por força do disposto no art.
56, § 2o, do Regulamento de Pessoal do Banespa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020980-44.2020.8.26.0100 -Voto no
6
O benefício previsto no plano da entidade de previdência depende
inevitavelmente do acúmulo de reservas decorrente das contribuições e dos
eventuais ganhos obtidos com o investimento desses recursos. O regime de
previdência complementar, assim, destina-se a constituir reservas financeiras que
garantam o pagamento dos benefícios previstos no respectivo plano, sem garantir
qualquer paridade entre os funcionários da ativa e os inativos do patrocinador.
O sistema em questão tem por pressuposto o acúmulo de valores
durante o período em que o participante está em atividade para garantir o pagamento
do benefício futuro, quando preencher os requisitos necessários para aposentar-se.
Por consequência lógica, as vantagens de qualquer natureza concedidas aos
funcionários em atividade não podem repercutir nos benefícios complementares dos
inativos, como pretende a autora da ação, sendo este o resultado que restaria
configurado com o pagamento, em favor dos aposentados, da participação dos lucros
da empresa. Nesse sentido vem decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive já tendo tomado tal decisão em recurso representativo de controvérsia
(repetitivo) como ora se destaca:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
PL/DL
1971.
EXTENSÃO
A
EX-EMPREGADOS
INATIVOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
VERBA
HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (CPC/2015, ART. 85, § 8o).
VALOR CONDIZENTE COM O CASO EM QUESTÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo
(REsp n. 1.425.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) fixou as
seguintes teses: "a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão
de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de
capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o
custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.".
2. "A verba referente ao PL/DL-1971 não foi base de cálculo para a
contribuição da recorrente para a PETROS, o que, por si só, já afasta a
pretensão ao recebimento da referida parcela" (AgInt no REsp 1617166/SE,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016, e AgInt no REsp 1626462/SE, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
16/05/2017, DJe 19/05/2017).
3. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, fixados dentro dos
parâmetros legais e arbitrados de forma a remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido pelos patronos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020980-44.2020.8.26.0100 -Voto no
7
(AgInt no REsp 1595089/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)
Portanto, é o caso de REJEITAR as razões recursais da parte autora,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de
alicerce que autorize seu acolhimento, não se tratando de caso que se distinga da
tese pacificada em sede de repetitivo.
Destarte, pelo meu voto, DE OFÍCIO, o processo deve ser EXTINTO
sem apreciação do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do corréu BANCO
SANTANDER, na forma do art. 485, VI, NCPC.
Ainda, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelos
autores, mantendo a improcedência do pedido inicial.
Diante da sucumbência, arcarão a autores/apelantes com o pagamento
das custas, despesas e honorários do advogado da Banesprev e do Santander, ora
arbitrados em 20% do valor da causa (10% para cada advogado).
Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85, por já ter arbitrado os
honorários advocatícios em seu limite máximo.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora